Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-73.2023.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800725-73.2023.8.14.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ANA PAULA NUNES DE ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: MARIA JOSE OLIVEIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800725-73.2023.8.14.0069

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: ANA PAULA NUNES DE ALMEIDA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. TESE ACUSATÓRIA FUNDADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA ATESTAR A MATERIALIDADE DELITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL. REQUISITOS DA EXCEPCIONALIDADE JURISPRUDENCIAL NÃO PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), por insuficiência de provas, ante a ausência de laudo toxicológico definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o laudo de constatação provisório, ainda que corroborado por depoimentos testemunhais e pela confissão da acusada, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, suprindo a ausência do laudo toxicológico definitivo, que é a prova técnica exigida por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas, por ser infração que deixa vestígios, exige prova pericial para sua comprovação, sendo o laudo toxicológico definitivo, em regra, indispensável para atestar a natureza ilícita da substância apreendida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.544.057/RJ) admite, em caráter excepcional, a comprovação da materialidade por meio de laudo de constatação provisório, desde que este seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

5. Tal exceção não se aplica ao caso, pois o laudo preliminar foi subscrito por investigadores de polícia, sem qualificação técnica específica comprovada, e baseado em análise meramente visual, não se prestando a comprovar a materialidade do crime, conforme entendimento pacífico deste próprio Tribunal.

6. A confissão da acusada, embora relevante para a aferição da autoria, não tem o condão de suprir a ausência do exame de corpo de delito em crimes materiais, por expressa vedação do art. 158 do Código de Processo Penal. Diante da ausência de prova técnica indispensável, a dúvida sobre a efetiva natureza entorpecente da substância apreendida é insuperável, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do laudo toxicológico definitivo impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade delitiva, não podendo ser suprida pela confissão do réu ou por laudo de constatação provisório que não preencha os requisitos de excepcionalidade definidos pela jurisprudência do STJ (elaboração por perito oficial e grau de certeza idêntico ao do definitivo).

2.

O laudo toxicológico preliminar subscrito por investigadores da polícia civil, produzido sem observar metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se presta a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EREsp 1.544.057/RJ; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811515-77.2021.8.14.0040; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801005-02.2024.8.14.0104.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que absolveu a ré
ANA PAULA NUNES DE ALMEIDA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID nº 23528080).

Narra a denúncia (ID nº 96622219) que, no dia 28 de maio de 2023, na cidade de Pacajá/PA, a denunciada foi encontrada em posse de substâncias entorpecentes. Segundo a peça acusatória, a guarnição da Polícia Militar abordou a ré em um mototáxi e, quando ela desceu do veículo, cerca de treze papelotes de substâncias que aparentavam ser "oxi" e "cocaína" caíram de sua blusa.

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2024 (ID nº 116178767). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O juízo de primeiro grau entendeu que, por não ter sido juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, não havia prova suficiente da materialidade do crime, sendo o laudo de constatação provisório insuficiente para embasar uma condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 23528081). Em suas razões (ID nº 23528084), sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas. Argumenta que a ausência do laudo definitivo pode ser suprida pelo laudo preliminar, quando corroborado por outras provas, como os depoimentos testemunhais e a confissão da ré, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID nº 23528087), rechaçando as teses acusatórias e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença absolutória seja mantida em sua integralidade, reforçando a tese da imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID nº 25540040), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O cerne do presente recurso consiste em determinar se a ausência do laudo toxicológico definitivo, prova técnica por excelência, obsta a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda que presentes outros elementos probatórios, como o laudo de constatação preliminar, depoimentos de policiais e a confissão da acusada.

O Ministério Público, ora apelante, defende a suficiência do conjunto probatório, pleiteando a reforma da sentença absolutória. Contudo, adianto que a sua tese não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, por ser infração que deixa vestígios materiais (
delictum facti permanentis
), demanda, para sua comprovação, a realização de exame de corpo de delito, conforme a regra expressa e inafastável do
art. 158 do Código de Processo Penal
, que dispõe: "Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

O Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a matéria no julgamento do
EREsp 1.544.057/RJ
, estabeleceu que, embora o laudo toxicológico definitivo seja, em regra, indispensável, admite-se, em situações
excepcionais
, que o laudo de constatação provisório o supra. Para tanto, a Corte Superior exige o cumprimento de dois requisitos cumulativos:
(i)
que o laudo preliminar seja elaborado por
perito oficial
e
(ii)
que permita grau de
certeza idêntico
ao do laudo definitivo.

Acontece que a situação dos autos não se enquadra na referida exceção. Pelo contrário, amolda-se perfeitamente aos casos em que este próprio Tribunal de Justiça tem, de forma reiterada e acertada, reconhecido a ausência de materialidade e absolvido os acusados.

Em julgado da 1ª Turma de Direito Penal, em caso idêntico, assim se decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 5. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por investigadores da polícia civil, sem o emprego de metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, impondo a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva [...].
Tese de julgamento: "O laudo toxicológico preliminar subscrito por investigadores da polícia civil, produzido sem observar metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se presta a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas".
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811515-77.2021.8.14.0040 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, a 3ª Turma de Direito Penal, ao analisar laudo preliminar firmado por agentes sem habilitação técnica, também concluiu pela absolvição:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...]. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SUBSCRITO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA, SEM HABILITAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. [...] ABSOLVIÇÃO. [...]
Tese: a condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade mediante laudo toxicológico definitivo ou, excepcionalmente, laudo provisório subscrito por perito oficial em condições equivalentes ao definitivo, sendo insuficiente documento firmado por agentes sem habilitação técnica.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801005-02.2024.8.14.0104 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/10/2025) – destaquei.

Como se vê, os precedentes desta própria Corte enfrentaram situações fáticas idênticas à dos presentes autos, onde a prova preliminar foi produzida por agentes policiais sem habilitação técnica, firmando a tese de que tal documento é imprestável para comprovar a materialidade do delito.

Esses precedentes demonstram a linha de entendimento consolidada nesta Corte e aplicável ao presente caso. O laudo de constatação provisório (ID nº 23527853 - Pág. 15) foi subscrito por dois Investigadores de Polícia Civil, e não por peritos oficiais. Suas conclusões basearam-se em "exame ocular" e "constatações sensoriais", metodologia que, evidentemente, não confere o grau de certeza científica exigido para uma condenação penal.

A alegação do apelante de que a confissão da ré em juízo seria suficiente para a condenação também não se sustenta. Como já mencionado, o art. 158 do CPP veda expressamente que a confissão supra a ausência do exame pericial. A confissão pode comprovar a autoria, mas não a materialidade do crime de tráfico, que depende da prova de que a substância apreendida é efetivamente ilícita.

A ausência de prova da materialidade é uma falha insanável no processo. O ônus de provar a existência do crime, em todos os seus elementos, é exclusivo da acusação. A incapacidade do Estado de produzir a prova técnica necessária não pode ser interpretada em desfavor da ré, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a insuficiência probatória. Sem a prova da materialidade, elemento essencial do tipo penal, a absolvição é a única medida que se alinha ao devido processo legal e ao princípio
in dubio pro reo
.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026